Tribunal: TJDFT
Processo: 0735881-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora asseverando omissão quanto à valoração dos danos materiais e à caracterização de inadimplemento contratual integral, ensejadores da restituição total do valor pago, além da ocorrência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A alegação de vícios no acórdão impõe a análise de eventual omissão do julgado quanto à valoração das provas e quanto à ocorrência de inadimplemento contratual integral, assim como da caracterização de dano moral.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Inovação recursal. Na peça do recurso inominado a recorrente se resume a sustentar o inadimplemento integral do contrato e a obrigação de restituição do valor pago, não tratando de pedido de reparação moral, inovando o tema na peça destes embargos. A inovação recursal é vedada pois ofende os postulados da ampla defesa e do contraditório, mormente na via cognitiva estreita dos embargos declaratórios.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. O item 8 do julgado embargado deixou evidenciado que, consoante análise do acervo fático e probatório dos autos, o recorrido demonstrou por imagens e quadro comparativo que houve a execução substancial dos serviços contratados, mas com vícios de qualidade que diminuem seu valor, sobretudo relativamente ao acabamento dos móveis (CDC, art. 20). Tem-se portanto, que foi analisado devidamente o acervo fático e probatório dos autos.
6. Ademais, o item 9 destacou a adequação do abatimento proporcional fixado no valor da sentença, considerando que a parte autora retirou os móveis e realizou a contratação de outro fornecedor.
7. Verificado que pretende a parte embargante, por via obliqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
9. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
10. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no CPC, ficando ciente o embargante que nova interposição poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos rejeitados.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 20; Lei 9099/95, art. 48; CPC, art. 1026, §2o.